Tribunal: TCU
Processo: 027.824/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que julgou improcedente recurso de reconsideração do embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Lenildo Alves Santana, ex-prefeito de Ibicaraí/BA, em face do Acórdão 10425/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante desta deliberação.